Tribunal: TJES
Processo: 5018628-16.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018628-16.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIELTON SOUZA LOPES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa e ausência de requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, pleiteando sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de prazo na formação da culpa; e (ii) analisar a legalidade e a fundamentação da manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Encerrada a instrução criminal com a pronúncia do réu em 14/06/2024, fica superada a alegação de excesso de prazo, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 52 do STJ.

4. A manutenção da prisão preventiva do paciente encontra respaldo na prova da existência do crime e nos indícios suficientes de autoria, além de estar fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente na garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta do delito.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para a custódia cautelar.

6. O crime imputado ao paciente, consistente em tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, e art. 1º, I, da Lei 8.072/90), apresenta elevada gravidade concreta, evidenciada pelo modus operandi (vários golpes de faca desferidos contra o cunhado por motivo banal) e pela periculosidade do agente.

7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra inviável, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, que comprometem a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A superação da alegação de excesso de prazo ocorre com o encerramento da instrução criminal, conforme Súmula nº 52 do STJ.

2. A manutenção da prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente.

3. Condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a prisão preventiva diante de fundamentação idônea baseada nos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 e 312; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II; Lei 8.072/90, art. 1º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021; STJ, Súmula nº 52.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ELIELTON SOUZA LOPES
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARE
, o qual, nos autos da ação penal nº 0006606-23.2021.8.08.0030, manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega excesso de prazo e ausência de requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva. Pugna ainda pela substituição da prisão por medidas cautelares. Desta forma, requer liminarmente a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 11176833).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11239810).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11549411).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ELIELTON SOUZA LOPES
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, o qual, nos autos da ação penal nº 0006606-23.2021.8.08.0030, manteve a
prisão preventiva do paciente que foi denunciado pelo crime de homicídio tentado.

O impetrante alega excesso de prazo e ausência de requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva. Pugna ainda pela substituição da prisão por medidas cautelares. Desta forma, requer liminarmente a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 11176833).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11239810).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11549411).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Analisando os autos, não verifico o alegado excesso de prazo, já que o paciente já foi pronunciado em 14/06/2024, situação que atrai a aplicação da Súmula de no 52 do c. STJ: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".

Ademais, conforme informado pela autoridade coatora,
os autos passaram pelo processo de digitalização, mas a prisão foi reavaliada periodicamente. Assim, entendo que diante do importante e necessário processo de virtualização do acervo físico do Poder Judiciário, se mostra justificada a demora.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (QUALIFICADO), ESTUPRO DE VULNERÁVEL, PERSEGUIÇÃO (COM CAUSA DE AUMENTO) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. TRÂMITE DE 8 MESES. RÉU CONDENADO HÁ MAIS DE 19 ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

2. No caso em exame, os autos do recurso foram registrados no sistema do Tribunal no dia 29/3/2022, já foi ouvido o Ministério Público e agora, o último registro informa, o processo está "aguardando digitalização". Portanto, o tempo de trâmite do processo na Corte revisora, quase 8 meses, não se mostra desarrazoado ou desproporcional.

3. Vale recordar que o tempo total de prisão é de aproximadamente de 1 ano e 8 meses. Porém, segundo registrado na sentença, o paciente foi condenado pela prática de 5 crimes, 4 deles punidos com reclusão, totalizando 19 anos 11 meses, além de 5 meses de detenção e a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação (Informações adicionais do HC n. 448.058/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019).

4. Agravo regimental desprovido. Recomendação de celeridade no julgamento do recurso de apelação.

(AgRg no HC n. 787.037/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.) GRIFEI.

Prosseguindo, o impetrante se insurge sobre a manutenção da prisão argumentando que o paciente não representa ofensa à ordem pública, bem como à ordem econômica, não havendo, também, necessidade de ficar detido por conveniência da instrução criminal ou para garantir aplicação da lei penal.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CP c/c art. 1º, inciso I da Lei 8.072/90 do CP.

Diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Como bem asseverado pelo magistrado que decretou a prisão preventiva, "
é patente a possibilidade do autor do fato praticar demais atos criminosos em face dos seus familiares e da vítima, assim como em face das testemunhas que presenciaram o fato, haja vista os depoimentos prestados nos autos indicarem que em decorrência química o autuado passou a ter uma grave e patente animosidade".

Ao que se extrai da Decisão de decretação de prisão preventiva, o M.M. Juiz devidamente fundamentou a necessidade da prisão preventiva na gravidade concreta do delito, situação que se mostra relevante à manutenção da ordem pública.

Ao rever o decreto de prisão, o magistrado ainda ressaltou não ter ocorrido alteração da situação fática a justificar a revogação da prisão registrando que “
os fatos imputados são extremamente graves, notadamente porque, conforme oitivas colhidas, nesta data, em Juízo, o acusado teria, em tese, proferido 08 (oito) golpes de faca no próprio cunhado, em várias regiões do corpo, tendo a vítima noticiado que perdeu os movimentos dos dedos da mão esquerda e que um dos golpes chegou a perfurar o pulmão, fato que teria sido praticado por motivação banal”.

Ora, extrai-se dos autos que o crime ocorreu durante discussão familiar entre o réu e sua irmã, tendo ele atingido o seu cunhado com golpes de faca quando este saiu em defesa de sua esposa. Assim, a motivação do crime e o modus operandi revelam a periculosidade do paciente e a necessidade de manutenção da prisão.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Por fim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.